Tribunal: STF
Processo: RE 1039830
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Imunidade das receitas de exportação. Transporte interno de produtos destinados à exportação. Frete realizado dentro do território nacional. Impossibilidade. Suspensão da incidência das contribuições. Violação indireta ou reflexa. 



    1. Não estão abrangidas pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88, relativamente ao PIS e à COFINS, as receitas decorrentes do transporte interno de produtos destinados à exportação. Precedentes.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Órgão da origem acerca da análise da suspensão da incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social relativas às receitas advindas da prestação de serviços de frete contratados por pessoa jurídica comercial exportadora, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Leis nºs 10.865/04, 10.637/02 e 10.833/03; Decreto nº 6.759/09; IN/RFB nº 1.152/11; Portaria SECEX 23/11; DL nº 1.248/72).



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.